Tribunal: STF
Processo: Rcl 5064
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO
   PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 90.216, PELO
   ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO,
   NOS AUTOS DO HC 2007.04.00.003907-5/PR. PROCEDÊNCIA.
1. Ao
   julgar o habeas corpus 90216, a 2ª Turma do Supremo Tribunal
   indeferiu, por votação unânime, o pedido de revogação do decreto
   de prisão preventiva, mas, de ofício, concedeu a ordem para
   assegurar aos pacientes o exercício do direito de contratar
   hospital de sua confiança e escolha, para ali permanecerem
   internados pelo prazo necessário à recuperação da saúde, às suas
   próprias expensas, sob a supervisão de médico de sua confiança e
   sob vigilância policial externa. Vencido, no ponto, o Min.
   Relator, que concedia aos pacientes prisão domiciliar.
2. A
   decisão reclamada, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
   concedeu prisão domiciliar às mesmas pessoas que figuraram como
   pacientes no HC 90216.
3. Constitui afronta à decisão do STF o
   fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região haver
   reexaminado os fundamentos jurídicos da prisão preventiva e
   concedido aos pacientes o direito de permanecerem em prisão
   domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória,
   com base nos mesmos argumentos que já haviam sido rechaçados pelo
   Supremo Tribunal Federal. Alegado fato novo que não constou do
   voto condutor do acórdão proferido por aquele Tribunal Regional
   Federal.
4. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão
   proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos
   do HC 2007.04.00.003907-5/PR, e para restabelecer a decisão da 2ª
   Turma do Supremo Tribunal Federal, como tal proferida no
   julgamento do HC 90.216, ficando entendido que: a prisão cautelar
   está mantida; os presos podem continuar a receber alimentação
   especial e tratamento clínico no sistema prisional, tão-logo se
   restabeleçam do tratamento hospitalar a que estejam sendo
   submetidos; cumprirá sempre ao Juiz Federal da 2ª Vara Federal
   Criminal de Curitiba dirimir eventuais controvérsias entre o
   médico particular e os médicos-peritos judiciais, decidindo o que
   melhor convier aos presos ao término da internação.